Tribunal: TJDFT
Processo: 0754793-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754793-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUAN HENRIQUE FLORENTINO DOS SANTOS IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 16 da L. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), teve a prisão convertida em preventiva, em 7.12.25, para garantia da ordem pública (ID 79385765, p. 2/5). Afirma o impetrante que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, genérica, carece de fundamentação concreta. O crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justifica a prisão para a garantia da ordem pública. E não há contemporaneidade entre os fatos e a reincidência do paciente. O crime anterior foi cometido em 2017 e já teve a pena extinta. Além disso, o paciente exerce ocupação lícita, possui residência fixa e é pai de quatro filhos menores, além de único provedor do lar, caso em que a lei permite a prisão domiciliar. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. O paciente – narra a denúncia -, em 5.12.25, por volta das 11 horas e 30 minutos, portava arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 57, calibre 7.65mm, com numeração de série suprimida/raspada e carregador com duas munições de calibre .32 Auto CBC intactas, além de carregador extra (ID 259234012 da ação penal). Condutor do flagrante, na delegacia, disse que estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam informação do serviço de inteligência de que pessoa conduzia motocicleta vermelha Honda CG 150 Titan e realizava transporte de armas e drogas na região. Observaram a motocicleta e a acompanharam. O paciente - condutor da motocicleta – parou em estabelecimento chamado “Sucatão”, entrou no local e saiu rapidamente. Abordado, nada foi encontrado com ele. Dentro da loja, que não tinha funcionários ou qualquer pessoa, foram encontradas a arma e as munições embrulhadas em papel de pão (ID 259188158 da ação penal). O outro policial que participou do flagrante confirmou, na delegacia, a versão do colega (ID 259188160 da ação penal). O paciente, na delegacia, negou os fatos. Disse, apenas, que estava no local e hora errados (ID 259188162 da ação penal). O MM. Juiz do Núcleo de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente. Confira-se: “(...) A conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida necessária para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta e do potencial ofensivo elevado inerente ao porte de arma de fogo com numeração suprimida. O agente encontrava-se em plena via pública, manuseando ou mantendo sob sua disponibilidade armamento cuja origem e rastreabilidade são impossíveis de serem verificadas, situação típica de contextos associados à criminalidade organizada, ao comércio ilegal de armas ou à preparação para a prática de delitos graves. A necessidade da custódia cautelar é reforçada pelo fato de que o autuado é reincidente pelo crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, circunstância que demonstra persistência em condutas criminosas envolvendo armas de fogo, além de indicar alto risco de reiteração delitiva. A reincidência específica evidencia a insuficiência de medidas menos gravosas, inclusive porque, mesmo após condenação anterior, o flagranteado voltou a portar armamento, agora com grau de ilicitude ainda mais acentuado, dada a supressão da numeração.” (ID 79385765, p. 4). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Apesar da gravidade do crime, não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Os policiais relataram, na delegacia, que a arma de fogo e as munições não foram encontradas com o paciente, mas dentro de estabelecimento comercial. E, ouvido na delegacia, o paciente negou os fatos. Não encontrada a arma na posse direta do paciente, mas no interior de estabelecimento comercial desocupado, não há, ao menos em exame preliminar, elementos concretos que demonstrem o efetivo vínculo do paciente com o armamento apreendido. E embora o paciente tenha condenação anterior por crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e roubo circunstanciado, os delitos foram cometidos nos anos de 2015 e 2017, há mais de 8 anos. As penas, inclusive, já foram extintas (ID 79385771, p. 6/8). Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Caso não cumpridas as medidas cautelares, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Como medidas cautelares fica estabelecido: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. Defere-se a liminar e substitui-se a prisão preventiva por medidas cautelares, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confere-se à presente decisão força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se e cadastre-se no BNMP. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador JAIR SOARES